Tribunal: TJMT
Processo: 1006421-28.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006421-28.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ABADIA DOS REIS GONDIM PASSOS - CPF: 232.021.301-53 (RECORRENTE), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006421-28.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Parte Recorrida:

Abadia dos Reis Gondim Passos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 10/07/2023 à 14/07/2023

Ordem na pauta: 189

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – FRAUDE BANCÁRIA NA CONTA DO CONSUMIDOR – CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, defende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos matéria e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, por suposta movimentação fraudulenta.

2.

A recorrente pretende a reforma do julgado, requerendo que seja reconhecida a culpa exclusiva do consumidor, que procedeu à atualização do sistema, conforme solicitado por terceiros, fato este que afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora recebeu ligação por uma suposta preposta do banco informando que sua conta corrente havia sido clonada e que no outro dia iriam descontar algumas compras que haviam feitas em seu nome, devendo ir naquele momento até o caixa eletrônico que dariam as informações necessárias para cancelar estas compras.

4.

Assim, acreditando ser uma funcionária do banco, a autora seguiu as orientações, entretanto, enquanto era orientada sobre as transferências a autora desconfiou que estaria sendo vítima de golpe, desse modo buscou informações junto ao gerente que fez a restituição de apenas R$20.000,00, porém ficou pendente mais R$20.000,00 devendo a autora realizar a contestação, a qual foi indeferida.

5.

Dos autos, colhe-se que a recorrida, de boa-fé, acreditou que a estava recebendo orientação de uma funcionária da ré, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganada e consequentemente lesado.

6.

O cerne deste caso, portanto, é a vulnerabilidade do sistema interno de controle da instituição financeira, que não detectou a transação fraudulenta, que deveria servir de alerta para que o banco agisse com a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

7.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

8.

Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pelo autor, ora recorrido, são passíveis de indenização por dano por dano moral.

10.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
não comporta reforma, porquanto adequando ao caso concreto e aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023